Tribunal: STF
Processo: RE 136117
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
O limite, a que se refere o item IV do § 3º do  art.  47
do  Ato  das  Disposições  Constitucionais Transitórias, para a
consecução do benefício concedido no "caput" do dispositivo,
refere-se à soma dos valores correspondentes aos diversos títulos, ou
contratos e não ao de cada um deles, isoladamente.